Tribunal: TJMT
Processo: 1031414-18.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1031414-18.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VALERIA SEMPIO FARIA COSTA - CPF: 621.987.181-20 (RECORRIDO), RODRIGO SEMPIO FARIA - CPF: 808.070.381-72 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA - CNPJ: 33.136.896/0001-90 (RECORRENTE), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DE OFÍCIO, JULGOU EXTINTO O PROCESSO. RECURSOS PREJUDICADOS.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – PLEITO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – CELEBRAÇÃO DE ACORDO COM UMA CORRÉ – EXTENSÃO DOS EFEITOS ÀS DEMAIS CORRÉS – OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA – IMPERATIVO LEGAL – ARTIGO 14 DO CDC C/C ARTIGO 844 §3º DO CÓDIGO CIVIL – TRANSAÇÃO FEITA COM UM DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS QUE EXTINGUE A DÍVIDA DOS CODEVEDORES – RECURSOS PREJUDICADOS – PROCESSO EXTINTO DE OFÍCIO.

Em se tratando de responsabilidade objetiva e solidária, por se tratar de integrantes da
cadeia de consumo, a transação efetuada entre o consumidor e um dos devedores solidários, extingue a dívida em relação aos codevedores, nos termos do que dispõe o § 3º do artigo 844 do Código Civil, sendo de rigor o aproveitamento da sentença homologatória relação a todas as promovidas.

Recursos prejudicados.

Processo extinto.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida Gol, ora Recorrente, contra sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual homologou o acordo firmado entre consumidor e a litisconsorte, bem como determinou o prosseguimento do feito contra si e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral, conforme dispositivo que cito:

Isto posto, HOMOLOGO o acordo de ID. 40944806, mediante sentença, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito em relação à parte Reclamada TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES AS; rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva e, com fundamento no art. 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) condenar a Reclamada GOL LINHAS AEREAS S.A. a pagar à parte Reclamante o valor de R$ 3.500,00 (
três mil e quinhentos

reais
), a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m. a partir da citação e correção monetária (
INPC
) a partir desta data (
súmula 362 do STJ
); b) tratando-se de condenação por ato ilícito, não poderá ser dedutível em imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada, extinguindo o feito com julgamento de mérito.

Sem custas e honorários (
art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95
).

A parte promovida GOL, nas razões recursais, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de culpa exclusiva de terceiro, bem como que não praticou qualquer ato ilícito, uma vez que não houve impedimento de embarque.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial ou a redução da indenização.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser declarado prejudicado, uma vez que prevalece no âmbito desta Turma Recursal que os efeitos da homologação do acordo ser extensivo a todas as promovidas, por se tratar de responsabilidade objetiva e solidária.

Em sentença assim decidiu o magistrado de origem:

DO ACORDO FIRMADO COM A RECLAMADA TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES AS.

No caso, embora se trate de obrigação solidária, ainda não havia condenação (
e ainda não há
), tendo o acordo de ID. 40944806 sido pactuado sem discussão de mérito, bem como, existe pedido expresso (
ID. 46275245
) de continuidade da reclamação em desfavor da parte Reclamada GOL LINHAS AEREAS S.A.

A medida é possível nos termos do art. 275, parágrafo único, do Código Civil, sendo que o valor do pacto deverá ser descontado de eventual condenação, em relação à Reclamada solidária, sob pena de enriquecimento sem causa.

Nesse sentido:

“
EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA - ACORDO PARCIAL FIRMADO ENTRE O AUTOR E O MÉDICO CO-RÉU LIBERANDO-O DE SUA COTA-PARTE. INSURGÊNCIA DO DEVEDOR REMANESCENTE. 1. Violação do artigo 535 do CPC não configurada. Acórdão desta Corte Superior que enfrentou de modo fundamentado todos os aspectos essenciais ao julgamento da lide. Manifesto caráter infringencial da insurgência.
2. A quitação parcial da dívida dada pelo credor a um dos devedores solidários por meio de transação, somente libera o devedor que dela participou com relação à sua cota-parte específica, não aproveitando aos demais co-obrigados que permanecem responsáveis pelo saldo pro-rata da condenação
. 3. Não há falar em sucumbência recíproca (e, por conseguinte, de compensação de honorários advocatícios) entre o autor e o co-réu remanescente, pois o acordo entabulado não alcançou a responsabilidade da embargante (devedora) pelo pagamento da obrigação indenizatória a que foi condenada, remanescendo o autor como único vencedor da demanda. 4. A via dos aclaratórios não é adequada para aferição de eventual ofensa à dignidade da parte face o teor do parecer ministerial. 5. Embargos declaração rejeitados.”
(STJ – 4ª T - EDcl no AgRg no REsp. nº 1.002.491/RN – rel. ministro MARCO AURÉLIO BUZZI – j. 27/08/2013). Grifei.

Desse modo, a homologação do acordo de ID. 40944806 se impõe, com prosseguimento do feito em relação à Reclamada GOL LINHAS AEREAS S.A.

A despeito de tal fundamentação, tenho que os efeitos do acordo celebrado devem ser estendidos às demais promovidas, por imperativo legal. Esse é o entendimento que tem prevalecido, com frequência, no âmbito desta Turma Recursal.

A responsabilidade das promovidas, no caso em análise, é objetiva e solidária em decorrência de falha na prestação do serviço, posto que parceiras comerciais e integrantes da mesma cadeia de fornecedoras de serviços.

Dispõe o artigo 844, §3º, do Código Civil:

Art. 844. A transação não aproveita, nem prejudica senão aos que nela intervierem, ainda que diga respeito a coisa indivisível.

§ 1
o
Se for concluída entre o credor e o devedor, desobrigará o fiador.

§ 2
o
Se entre um dos credores solidários e o devedor, extingue a obrigação deste para com os outros credores.

§ 3
o

Se entre um dos devedores solidários e seu credor, extingue a dívida em relação aos co-devedores
.

Assim, como no presente caso houve celebração de acordo entre o credor e um dos devedores solidários, indiscutível que há extinção da dívida em relação à parte Recorrente, razão pela qual a extinção do feito pelo pagamento se impõe.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. OBRIGACIONAL E RESPONSABILIDADE CIVIL. VÍCIO DO PRODUTO E DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DEVEDORES SOLIDÁRIOS LITISCONSORTES. AUTORA QUE CELEBROU NOS AUTOS ACORDO JUDICIAL COM UM DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS. EXTINÇÃO DO CRÉDITO PERANTE OS DEMAIS. APLICAÇÃO DO ARTIGO 844, §3º DO CC. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. (...) 2. Sobreveio sentença de extinção da ação, com resolução de mérito, fundamentando que, no caso em tela, de dívida solidária entre os litisconsortes passivos, o acordo firmado com a parte credora aproveita a ambos. Inconformada, a demandante recorreu, aduzindo o não aproveitamento do acordo transacionado com a seguradora Garantec – Itaú Seguros S.A. quanto à demandada Taqi. 3. Tendo a parte autora celebrada transação nos autos, relativamente à ré Itaú Seguros S.A., em razão dos vícios do produto e do serviço em razão da aquisição de computador, e recebido desta a monta de R$ 1.750,00 a título de danos materiais e morais, mostra-se inviável a condenação da segunda requerida por conta do mesmo negócio. 4. Consoante dispõe o art. 844, §3º, do Código Civil, não há como prosseguir-se com a demanda em relação aos demais devedores solidários após ser firmado acordo acerca da obrigação objeto da lide. 5. Destarte, a sentença atacada merece ser mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. RECURSO DESPROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71007816093, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em: 28-05-2020)

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. VIOLAÇÃO E FURTO DE BAGAGEM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS RÉUS. ACORDO CELEBRADO COM UMA DAS CO-RÉS. APROVEITAMENTO. EM RELAÇÃO AOS CO-DEMANDADOS. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. A parte autora pede provimento ao recurso, para reformar a sentença que julgou improcedente a presente ação indenizatória.
Em se tratando de obrigação solidária, o acordo celebrado entre o autor da ação e um dos réus aproveita aos demais, na forma do artigo 844, § 3º do Código Civil
. Extinção das obrigações, em razão do ajuste. Improcedência da ação mantida. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71005538889, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em: 23-02-2016)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
ACORDO JUDICIAL CELEBRADO COM APENAS UM DEVEDOR SOLIDÁRIO. SENTENÇA QUE HOMOLOGOU O ACORDO E EXTINGUIU O FEITO
. APELANTE QUE REQUER O PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM FACE DO SEGUNDO RÉU NÃO PARTICIPANTE DO ACORDO.
INCIDÊNCIA DO ARTIGO 844 § 3º DO CÓDIGO CIVIL
. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA. -
Transação firmada entre o credor e um dos devedores solidários. - Extinção da dívida em relação aos demais codevedores
. - Sentença que homologa o acordo e extingue o feito. - Aplicação da regra contida no art. 844, § 3º, do Código Civil. - Sentença mantida. Tese recursal manifestamente improcedente. Apelo a que se nega seguimento. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO, NA FORMA DO CAPUT DO ARTIGO 557, DO CPC.

(TJ-RJ - APL: 00242383720128190203 RJ 0024238-37.2012.8.19.0203, Relator: DES. TEREZA CRISTINA SOBRAL BITTENCOURT SAMPAIO, Data de Julgamento: 02/12/2013, VIGÉSIMA SÉTIMA CAMARA CIVEL/ CONSUMIDOR, Data de Publicação: 13/01/2014 15:39)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA AJUIZADA EM FACE DE INSTITUIÇÃO FINANCERA E EMPRESA DE COBRANÇA POR ELA CONTRATADA. EXISTÊNCIA DE SOLIDARIEDADE. TRANSAÇÃO ENTABULADA COM O BANCO E HOMOLOGADA PELO JULGADOR, QUE EXTINGIU O FEITO EM RELAÇÃO AOS DOIS DEMANDADOS.
INCIDÊNCIA DA NORMA INSCRITA NO ART. 844, § 3º DO
CC. TRANSAÇÃO FEITA COM UM DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS QUE EXTINGUE A DÍVIDA DOS CODEVEDORES
. ACERTO DA DECISÃO OBJURGADA. RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

(Apelação Cível nº 0176398-08.2011.8.19.0001,Des. Heleno Ribeiro P. Nunes, Quinta Câmara Cível. DJe 17.04.2013)

INDENIZATÓRIA. VÍCIO DO SERVIÇO. SOLIDARIEDADE. A relação jurídica mantida entre as partes é de consumo.
No caso presente, a compra das passagens
envolveu vários entes, todos solidários porque integrantes da cadeia de consumo. Por força do que dispõe o § 3º do art. 844 do Código Civil, a transação efetuada entre devedores solidários e credor, extingue a dívida em relação aos codevedores
. Foi o que ocorreu, pois em razão da solidariedade, a transação efetuada com a empresa de cartão de crédito produziu efeito em relação à coobrigada, solidária apelada. Daí porque o feito não tem como prosseguir, pois extinta a dívida. Recurso desprovido. (Apelação Cível nº 0009423-40.2009.8.19.0203,Des. Ricardo Rodrigues Cardozo, Décima Quinta Câmara Cível. DJe 16.04.2013)

Portanto, em razão da celebração de acordo com um dos codevedores solidários, a extinção do feito se impõe.

Ante o exposto, DECLARO PREJUDICADO o recurso interposto e o faço para extinguir o feito em razão do acordo e pagamento feito pela corré, nos termos do artigo 844, §3º do Código Civil c/c artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021